Tribunal: TJDFT
Processo: 0729437-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729437-10.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA NAYARA DOS SANTOS MENDONCA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JESSICA NAYARA DOS SANTOS MENDONÇA contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos da ação de repactuação de dívidas c/c obrigação de não fazer n. 0722061-61.2022.8.07.0003, proposta pela agravante em desfavor de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 38964300 - p. 74), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, objetivando a determinação da cessação de descontos em conta da agravante, relativos às parcelas de contratos de empréstimos firmados pelas partes litigantes, em razão da revogação expressa da autorização para a realização dos débitos. Em suas razões recursais (ID 38964296), a agravante sustenta haver formulado pedido de cancelamento de débitos automáticos em sua conta salário/corrente, referentes a empréstimos não consignados em folha de pagamento, conforme permissivo previsto na Resolução do Banco Central do Brasil n. 4.790/2020 e de acordo com o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085). No entanto, aduz que o banco agravado insiste em realizar os descontos, mesmo após a revogação das autorizações, o que vem lhe causando graves danos. Com estes argumentos, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a interrupção dos descontos em sua conta corrente, relativos às parcelas de empréstimos celebrados pelas partes. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja deferida a tutela de urgência vindicada na inicial da demanda originária. Esta Relatoria, consoante o r. despacho exarado no ID 39122548, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 39565053 a 39565056. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta aos autos da demanda originária, contata-se que houve prolação de sentença (ID 136797013), no dia 15/09/2022, pela qual foi indeferida a petição inicial e resolvido o processo, sem apreciação do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Neste sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. ""DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Por certo, o provimento jurisdicional que indefere a exordial do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, em face da perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT.